Tribunal: TJES
Processo: 5011447-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011447-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CESAR NUNES JORDEM

AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR VINCULADO AO OBJETO DA LIDE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA – ART. 98 E 99, § 3º, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

1. A mera existência de depósito judicial vinculado ao objeto da lide, cuja liberação depende de decisão judicial, não é suficiente para presumir capacidade financeira da parte para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

2. O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil prevê presunção de veracidade em favor da parte que alega insuficiência de recursos, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a modificação das condições econômicas, o que não ocorreu no caso.

3. Não havendo provas suficientes de alteração na condição financeira do agravante, e considerando o risco de prejuízo grave e de difícil reparação, é cabível a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.

4. Recurso provido para restabelecer a gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JÚLIO CÉSAR NUNES JORDEM
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, que, nos autos da ação tombada sob o nº 0000919-86.2020.8.08.0002, proposta em face da
MARIA CRISTINA DE SOUZA E RODRIGO COSTA ALVES
, extinta sem resolução do mérito, acolheu impugnação à concessão da gratuidade da justiça por causa superveniente, revogando o benefício então concedido ao requerente/agravante.

Nas razões recursais (evento 9437427), o agravante afirma, em síntese, que: 1) ajuizou ação originária, de consignação em pagamento c/c anulação de contrato de compra e venda de imóvel rural por direito de preferência, depositando em juízo a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); 2) o processo foi extinto sem resolução de mérito, com sua condenação ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida; 3) o agravado requereu o levantamento do valor depositado, contudo, o pedido foi indeferido porquanto o julgador entendeu que quem deve realizar o levantamento é o agravante, o que não ocorreu por causa de outras ações ajuizadas que envolvem o referido valor (processos nº 5001300-72.2021.8.08.0002, 5001470-10.2022.8.08.0002, com agravo, e 5000754-80.2022.8.08.0002, cuja conexão fora reconhecida na origem); 4) não houve modificação da sua condição econômica por nenhum fato superveniente; 5) o agravado agiu de má-fé ao impugnar o benefício concedido e pedir a retenção da quantia relativa aos ônus sucumbenciais, do valor que ainda está depositado em juízo; 6) pendente embargos de declaração da decisão que revogou o benefício, a sociedade de advogados que patrocina o agravado ainda ingressou com ação de arbitramento de honorários nº 5001170-77.2024.8.08.0002, na qual foi efetivado o bloqueio do valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e oitenta reais), o que motivou impetração de mandado de segurança nº 5000481-90.2024.8.08.9101; 7) não houve alteração da sua situação patrimonial e existem ações conexas que debatem o recebimento do montante depositado em juízo.

Liminar deferida conforme decisão acostada no evento 9562738.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso conforme id. 10128119.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011447-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CESAR NUNES JORDEM

AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE SOUZA, RODRIGO COSTA ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JÚLIO CÉSAR NUNES JORDEM
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, que, nos autos da ação tombada sob o nº 0000919-86.2020.8.08.0002, proposta em face da
MARIA CRISTINA DE SOUZA E RODRIGO COSTA ALVES
, extinta sem resolução do mérito, acolheu impugnação à concessão da gratuidade da justiça por causa superveniente, revogando o benefício então concedido ao requerente/agravante.

Nas razões recursais (evento 9437427), o agravante afirma, em síntese, que: 1) ajuizou ação originária, de consignação em pagamento c/c anulação de contrato de compra e venda de imóvel rural por direito de preferência, depositando em juízo a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); 2) o processo foi extinto sem resolução de mérito, com sua condenação ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida; 3) o agravado requereu o levantamento do valor depositado, contudo, o pedido foi indeferido porquanto o julgador entendeu que quem deve realizar o levantamento é o agravante, o que não ocorreu por causa de outras ações ajuizadas que envolvem o referido valor (processos nº 5001300-72.2021.8.08.0002, 5001470-10.2022.8.08.0002, com agravo, e 5000754-80.2022.8.08.0002, cuja conexão fora reconhecida na origem); 4) não houve modificação da sua condição econômica por nenhum fato superveniente; 5) o agravado agiu de má-fé ao impugnar o benefício concedido e pedir a retenção da quantia relativa aos ônus sucumbenciais, do valor que ainda está depositado em juízo; 6) pendente embargos de declaração da decisão que revogou o benefício, a sociedade de advogados que patrocina o agravado ainda ingressou com ação de arbitramento de honorários nº 5001170-77.2024.8.08.0002, na qual foi efetivado o bloqueio do valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e oitenta reais), o que motivou impetração de mandado de segurança nº 5000481-90.2024.8.08.9101; 7) não houve alteração da sua situação patrimonial e existem ações conexas que debatem o recebimento do montante depositado em juízo.

Liminar deferida conforme decisão acostada no evento 9562738.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso conforme id. 10128119.

A questão central deste agravo de instrumento reside na revogação do benefício da gratuidade de justiça com fundamento no valor consignado judicialmente. Entretanto, como se sabe, a gratuidade de justiça está condicionada à incapacidade de o beneficiário arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

O montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), ainda que expressivo, não representa, por si só, a disponibilidade financeira do agravante, tendo em vista que o valor encontra-se judicialmente depositado e seu levantamento está condicionado à resolução das demandas conexas. Portanto, não se pode presumir a capacidade financeira do recorrente unicamente com base nesse depósito, uma vez que a quantia não integra, de fato, o patrimônio disponível do agravante.

Importante destacar que o art. 99, § 3º, do CPC, estabelece uma presunção relativa de veracidade em relação à alegação de insuficiência de recursos feita pela parte requerente da gratuidade de justiça. Para que essa presunção seja afastada, é imprescindível que a parte contrária demonstre de forma cabal a modificação das condições econômicas do beneficiário, o que, in casu, não restou devidamente comprovado.

O agravado limitou-se a alegar a existência do depósito judicial, sem apresentar provas robustas de que o agravante teria sofrido alguma mudança patrimonial significativa, capaz de justificar a revogação da gratuidade de justiça. Assim, não há elementos suficientes nos autos que afastem a presunção legal de hipossuficiência.

Ademais, é patente o risco de prejuízo grave e de difícil reparação para o agravante, caso tenha que arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem que haja decisão definitiva quanto ao levantamento dos valores consignados. A manutenção da decisão agravada poderia resultar, inclusive, no bloqueio de contas bancárias e na adoção de medidas de execução que comprometeriam as finanças pessoais do recorrente, colocando em risco sua própria subsistência.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada e manter o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, Júlio César Nunes Jordem, nos termos do art. 98 do CPC, considerando que não restou comprovada qualquer alteração superveniente em sua condição financeira que justifique a revogação do referido benefício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 18.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões